Tribunal: TJES
Processo: 5004563-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004563-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DUTRA DA COSTA

COATOR: Juízo da Quarta Vara Criminal de Cariacica - ES - Comarca da Capital

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLO HOMICÍDIO. DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 52 DO STJ. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso material, em razão de supostos disparos de arma de fogo efetuados contra as vítimas no interior de estabelecimento comercial, em contexto relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva mantém contemporaneidade com os fatos imputados; (iii) determinar se a custódia cautelar configura antecipação de pena ou afronta ao princípio da presunção de inocência; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O excesso de prazo para formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada mora irrazoável decorrente de desídia estatal, não sendo aferível pela simples soma aritmética dos prazos processuais.
2.
A ação penal tramita regularmente, com constante movimentação processual e encerramento da instrução criminal, inexistindo paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação.
3.
Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
4.
A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP, e não ao tempo decorrido entre os fatos delituosos e a decretação da custódia.

5.
A gravidade concreta da conduta imputada, praticada mediante disparos de arma de fogo em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, evidencia a periculosidade do agente e justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.
6.
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência, por possuir natureza cautelar fundada na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
7.
As condições subjetivas favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas para contenção do risco concreto decorrente da gravidade do delito.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, caput, e 121, § 2º, I e IV. CPP, art. 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004563-45.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MATHEUS DUTRA DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CARIACICA - ES - COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DUTRA DA COSTA
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (arts. 121, § 2º, incs. I e IV – duas vezes – na forma do 69,
caput
, ambos do CP),
ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – PRIVATIVA DO JÚRI.

Aduz a defesa, em síntese,
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

Sustenta mais, que a prisão é medida
extemporânea
e
desproporcional,
que ofende o princípio da
presunção de inocência
e constitui
antecipação de pena
.

Requer, em tutela antecipada, a imediata designação de audiência de instrução e julgamento, revogação da prisão ou substituição por cautelares, pleitos reiterados no mérito (Id. 18719155).

S
obre os fatos
,
colhe-se dos autos que em 7/1/2023, no interior do bar “Carmerindo”, localizado na Rua União, nº 20, bairro Nova Esperança, município de Cariacica/ES, o ora paciente efetuou disparos de arma de fogo contra Henrique dos Santos Nascimento e Flávio Cunha Claudino, causando-lhes lesões que foram a causa efetiva de seus óbitos.

Apurou-se que o crime está relacionado com a disputa pelo controle do tráfico de drogas.

O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em

20/3/2023
,
oportunidade em que postulou pela decretação da prisão preventiva do réu, pleito que foi deferido em
13/4/2023
.

O réu permaneceu foragido até

26/7/2023,
data em que houve o cumprimento do mandado de prisão.

Em

12/5/2025
,
julgando o
habeas corpus
nº 5019541-95.2024.8.08.0000, impetrado em favor do ora paciente, deneguei a ordem e mantive a prisão preventiva.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

A defesa afirma que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para a realização da audiência de instrução e julgamento e encerramento da ação penal.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal
está em constante movimentação,
e já houve o encerramento da instrução em
12/5/2026
(Id. 19796969).

Dessa forma, não verificada circunstância que revele a desídia estatal, e estando os autos no aguardo da prolação da decisão de pronúncia, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Já acerca da

contemporaneidade
da medida, observo que estão preservados os motivos que ensejaram a cautelar máxima, e o impetrante não apontou fatos novos a justificar a revogação.

A propósito, a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade, no momento de sua decretação, mostrando-se irrelevante o tempo decorrido entre os supostos eventos delituosos, se permanecerem presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, cito precedente do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
3. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF. HC 207389/SP - 0062341-41.2021.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, DJe: 19/11/2021)
2
(grifos acrescidos).

Além disso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a elevada sanção penal correspondente, demonstram que o tempo de prisão provisória não se mostra desarrazoado.

Indo adiante, não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será sancionado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado.

Em adição, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, tampouco impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

E consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,

mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis,

não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
3
.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19145194),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que proceda a imediata revisão da necessidade de manutenção da prisão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
Em idêntico sentido: STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024

3
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.